Tribunal: TRF3
Processo: 5005873-85.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
959/1006)

5005873-85.2025.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005873-85.2025.4.03.6114

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SIEGWERK BRASIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL RICARDO DE FARO PASSOS - SP213029-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – ICMS-DIFAL – PIS COFINS – INCIDEÊNCIA SOBRE OS VALORES DE ICMS E ICMS-DIFAL – INCONSTITUCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO – ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Incidência do PIS e da COFINS sobre os valores referentes ao ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime de repercussão geral – Tema no. 69 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia).

4. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgado que produzirá efeitos após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.

5. O Supremo Tribunal Federal explicitou que, no que diz respeito à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência de contribuições sociais sobre o ICMS, deve-se tomar por base a data do fato gerador e, não, a data dos pagamentos tributários (Tema no. 1.279-STF).

6. O ICMS-DIFAL possui a mesma natureza do imposto principal (ICMS), sendo, portanto, aplicável a mesma solução apresentada no RE 574.706/PR (Tema no 69), inclusive no que diz respeito à modulação de efeitos.

7. Em ação mandamental, não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa

8. A teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação administrativa é realizada em conformidade com a legislação vigente no momento do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

9. No atual momento processual, não se pode afastar a compensação com contribuições previdenciárias, devendo ser observada a legislação vigente no momento do encontro de contas, conforme entendimento vinculante referido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da União e remessa oficial providas em parte.

11. TESE. É inconstitucional a inclusão do ICMS-DIFAL na base de cálculo do PIS e da COFINS nos termos do Tema no. 69/STF. Aplica-se ao ICMS-DIFAL a modulação de efeitos posta no Tema no. 69/STF.

__________

Dispositivos citados: Súmulas 269 e 217 do STF, art. 170-A, CTN.

Precedentes relevantes citados: STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Plenário, RE 1.452.421, j. 23/09/2023, DJe 29/09/2023, Rel. Min. ROSA WEBER; TRF-3, 6a Turma, AgInt 5000256-60.2023.4.03.6100, j. 19/11/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA; TRF-3, 6a Turma, AgInt 5000745-51.2024.4.03.6104, j. 20/02/2025, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO; TRF-3, 6a Turma, ED 5015809-84.2022.4.03.6100, j. 13/03/2025, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 3a Turma, 5001028-08.2024.4.03.6126, j. 19/03/2025, DJE 26/03/2025, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5005256-40.2020.4.03.6102, J. 19/11/2021, Intimação via sistema DATA: 23/11/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; STJ, 1a Seção, REsp n. 1.365.095/SP, j. 13/02/2019, DJe de 11/03/2019, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; TRF-3, 6a Turma, AC 5004664-30.2021.4.03.6144, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AMS 5002015-33.2021.4.03.6002, j. 05/10/2023, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO; STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade; Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005873-85.2025.4.03.6114

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL RICARDO DE FARO PASSOS - SP213029-A

APELADO: SIEGWERK BRASIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente corrigidos pela taxa SELIC.

A r. sentença (ID 354727236), integrada pela sentença ID 354727240, julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a segurança definitiva, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código De Processo Civil, para o fim de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não incluir os valores do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-DIFAL) na base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, com efeitos a partir de 15.03.2017 (Tema 69/STF). Autorizou a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS e COFINS com a inclusão do ICMS-DIFAL em sua base de cálculo, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente da data da impetração (10.09.2025), com quaisquer débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do Art. 74 da Lei no 9.430/96, realizada somente após o trânsito em julgado desta decisão, conforme o Art. 170-A do CTN. O deverá ser atualizado pela taxa SELIC, desde o pagamento indevido até a data da efetiva compensação. Não foram fixados honorários advocatícios conforme artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009. Sentença sujeito ao reexame necessário conforme artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

Apelação da União (ID 354727242), na qual, em apertada síntese, questiona os critérios para compensação do indébito tributário, inclusive quanto a possibilidade de compensação cruzada entre contribuições previdenciárias e tributos de outras espécies, observando-se a data de apuração dos créditos em relação ao início da utilização do eSocial pelo contribuinte.

Contrarrazões da impetrante (ID 354727246).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo regular prosseguimento do feito (ID 356265421).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

a) Exclusão do ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS.

O ICMS-DIFAL é recolhimento específico relativo à diferença entre a alíquota estadual e a interestadual do ICMS. Trata-se, dessa forma, de um recolhimento adicional aplicado com a finalidade de equilibrar a arrecadação estadual, entre os Estados de origem e de destino do produto ou serviço.

Assim, forçoso reconhecer que o ICMS-DIFAL possui a mesma natureza do imposto principal (ICMS), sendo, portanto, aplicável a mesma solução apresentada no RE 574.706/PR (Tema no 69).

De fato, no Tema no. 69, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, em regime de repercussão geral, em julgamento realizado em 15/03/2017 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia).

Posteriormente, em julgamento de embargos de declaração (sessão de 15/05/2021), a Corte Constitucional modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, explicitando que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições sociais é aquele destacado nas notas fiscais.

Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal explicitou que, no que diz respeito à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência de contribuições sociais sobre o ICMS, deve-se tomar por base a data do fato gerador e, não, a data dos pagamentos tributários. Segue a ementa do v. Aresto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA . DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RE 574.706/PR. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FATO GERADOR DO TRIBUTO. MARCO TEMPORAL: A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2017. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RELEVÂNCIA. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO .

1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento.

2. Recurso extraordinário provido.

3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de

compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.

(STF, Plenário, RE 1.452.421, j. 23/09/2023, DJe 29/09/2023, Rel. Min. ROSA WEBER).

O entendimento se aplica ao ICMS-DIFAL, consoante entendimento atual da 6a Turma desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCLUSÃO ICMS-DIFAL NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RE 574.706. RECURSO DESPROVIDO.

1. Possibilidade de julgamento monocrático, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como desta E. Sexta Turma.

2. Aplicação do Tema no 69 ao ICMS-Difal. Nas hipóteses de operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, aplica-se a alíquota interestadual. Ao Estado destinatário caberá a diferença entre a alíquota interestadual (definida por Resolução do Senado Federal – art. 155, §2o, IV, da CF/88) e a sua alíquota interna. Nessa esteira, a responsabilidade pelo recolhimento da diferença é do destinatário, quando for contribuinte do imposto, e do remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Sendo o destinatário contribuinte ou não do imposto, nessa sistemática a arrecadação é dividida entre o Estado de origem e o Estado de destino, na intenção de equilibrar a cobrança de ICMS entre os Estados, o que permite concluir não se tratar o ICMS-Difal de imposto diverso, mas apenas forma de cálculo na hipótese de operações interestaduais.

3. A E. Sexta Turma já decidiu que o fato de o ICMS-Difal não compor o PIS/COFINS destacado em nota não desnatura tal composição, vez que os valores serão integrados quando da apuração das contribuições ao final do período ou exercício, inexistente norma legal prevendo a sua exclusão (tal como existente para o ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário). O ICMS-DIFAL mantém as mesmas características do ICMS, tal como a translação da obrigatoriedade (como tributo indireto), decorrente de sua composição no preço da mercadoria. O fato de existir tributação interna no Estado de origem ou sua não

composição no valor do PIS/COFINS destacado não permite encarar a diferença devida ao Estado de destino tão somente como despesa empresarial, não repercutindo no preço da operação interestadual e, consequentemente na base de cálculo do PIS/COFINS. Obedecido ao quanto decidido pelo STF no RE 574.706 e à sua natureza de tributo indireto, mister reconhecer a repercussão tributária e a exclusão do ICMS-DIFAL daquela base de cálculo (TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5003638-17.2022.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 03/05/2023).

4. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, AgInt 5000256-60.2023.4.03.6100, j. 19/11/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA).

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCLUSÃO DO ICMS E ICMS-DIFAL DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de exclusão do ICMS e ICMS-Difal na base de cálculo do PIS/COFINS.

- Na data de 13/05/2021, o E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do citado RE, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado, fixando como marco temporal a data da sessão de julgamento de 15.03.2017 para aplicação do entendimento firmado no RE 574.706, admitida a produção de efeitos retroativos para as ações judiciais e administrativas protocoladas até o julgamento do mérito do RE.

- Em relação ao ICMS-Difal (Diferencial de Alíquota), sendo este a diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS do Estado destino, entende a Jurisprudência Pátria que, possuindo o referido a mesma natureza do imposto principal e integrando o seu valor faturado, deve também ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS

- Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, AgInt 5000745-51.2024.4.03.6104, j. 20/02/2025, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE DAS RAZÕES É DISTINTA DA MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Haja vista o escopo da ação mandamental, voltada para operações interestaduais com destinatário não contribuinte do ICMS, não se conhece de parte das razões expostas pela embargante.

2.Na parte conhecida – a empresa remetente enquanto responsável tributária pelo ICMS-DIFAL -, o decisum é claro ao tratar a matéria e os pontos trazidos. Segue: “a impetrante é contribuinte de direito do ICMS-DIFAL, não se confundindo este regime com aquele da substituição tributária. Pratica o fato gerador do ICMS, cabendo-lhe o pagamento do diferencial em face da operação assumir caráter interestadual, indicando signo econômico tanto para o Estado produtor quanto para o Estado destinatário daquela mercadoria. Logo, aplicável o entendimento firmado pelo STF de que os valores destacados a título de ICMS e devidos pelo contribuinte daquele imposto não podem integrar sua receita ou faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS, já que destinados aos cofres estaduais. O destaque do ICMS-DIFAL tem sua razão no fato de que os recursos serão destinados ao Estado de destino, em nada desnaturando o imposto como espécie do ICMS. Há apenas a divisão da arrecadação tributária entre os Estados envolvidos na operação. Muito menos o fato de não serem considerados os valores de ICMS-DIFAL no PIS/COFINS destacado em nota afasta a necessidade da sua exclusão da base de cálculo daquelas contribuições, vez que os valores serão integrados quando da apuração das contribuições ao final do período ou exercício, inexistente norma legal prevendo a sua exclusão (tal como existente para o ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário). O ICMS-DIFAL mantém as mesmas características do ICMS, tal como a translação da obrigatoriedade. Obedecido ao quanto decidido pelo STF no RE 574.706 e à sua natureza de tributo indireto, mister reconhecer a repercussão tributária e a exclusão do ICMS-DIFAL daquela base de cálculo”.

3.Constata-se sem rebuços o mau emprego dos aclaratórios, mera tentativa de rejulgamento da causa, com ofensa à ordem processual civil e autêntico abuso no direito de recorrer. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, como aqui ocorre, ao buscar rediscutir matéria julgada sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Nessa situação o embargante deve sofrer a multa no percentual de 02% do valor da causa, corrigido pela Res. 267-CJF, conforme entende o plenário do STF (AR 2671 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018- MS 36671 AgR-ED-ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

(TRF-3, 6a Turma, ED 5015809-84.2022.4.03.6100, j. 13/03/2025, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO).

Importante consignar que também é aplicável a modulação dos efeitos posta no Tema no. 69-STF, por se tratar da mesma solução jurídica. Esse é o entendimento desta Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. A fundamentação desenvolvida pelo v. acórdão embargado mostra-se clara e precisa no sentido do reconhecimento do direito da impetrante à exclusão do ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS.

2. Restou assente no decisum impugnado que a tributação adicional em questão corresponde à diferença de alíquotas do ICMS entre o estado destinatário e o estado remetente do produto ou serviço, tendo por objetivo equilibrar a arrecadação estadual. Nesse caso, o tributo recolhido recebe a denominação de ICMS-DIFAL e possui a mesma natureza do ICMS cobrado nas operações internas, logo não compõe a receita ou faturamento do contribuinte, transitando apenas pela contabilidade da empresa até ser repassado ao Estado.

3. Esclareceu-se, a seguir, que por tratar-se apenas de sistemática distinta para recolhimento do mesmo tributo, deve-se dar o mesmo tratamento do ICMS destacado nas notas fiscais, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69.

4. Nesse contexto, enfatizou-se a compreensão adotada pelo Desembargador Federal Carlos Muta na Apelação Cível 5000471-12.2018.4.03.6003: Como bem ressaltou o e. Desembargador Federal Carlos Muta "Ainda que se queira arguir que, no caso, o contribuinte de direito não arca financeiramente com a tributação, disto não se conclui que o valor lançado em nota fiscal pela autora a tal título integra faturamento próprio, segundo interpretação dada ao conceito pela Corte Suprema". Esclarece que "Na esteira da jurisprudência da Corte, as variadas formas de recolhimento do ICMS não afastam a ratio decidendi de que os montantes que transitam na escrita fiscal dos contribuintes em correspondência ao quanto lançado em nota fiscal como devido ao Fisco estadual, como imposto, em função de participação própria na cadeia produtiva (ou decorrentes de responsabilidade tributária atribuída por lei a terceiro, para recolhimento fiscal atinente à atuação econômica de outrem), segundo regras próprias aplicáveis caso a caso, não caracterizam base de cálculo do PIS/COFINS".

5. Registrou-se, igualmente, que na mesma linha de entendimento, o e. Tribunal Regional Federal da 4a Região possui precedentes nos quais se aplica ao ICMS-DIFAL a decisão do STF no RE 574.706 (Tema 69), inclusive no tocante à modulação de efeitos para fins de restituição do indébito, por entender que, à semelhança do que ocorre com o ICMS, aqueles valores não integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e a COFINS.

6. Asseverou-se, em arremate: A impetrante deverá, contudo, demonstrar, quando da liquidação do julgado, que considerou tais valores na base de cálculo para fins de apuração e recolhimento do PIS e da COFINS.

7. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

8. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

9. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3, 3a Turma, 5001028-08.2024.4.03.6126, j. 19/03/2025, DJE 26/03/2025, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA).

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. APRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS NO RE 574.706, À VISTA DO DECIDIDO NO TEMA 69, TANTO O ICMS E O ICMS-ST DESTACADOS NÃO DEVEM INTEGRAR AS BASES DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO À COMPENSAÇÃO DOS INDÉBITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ICMS-ST retido e recolhido pela empresa substituta configura mero ingresso na contabilidade dela, que figura apenas como depositária de tributo que será entregue ao Fisco. No regime da substituição tributária progressiva o ICMS é adicionado ao valor da venda no momento da emissão da nota fiscal e não integra a receita bruta da empresa substituta, pelo que não deve compor a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS não cumulativas.

Da mesma forma o valor do ICMS-ST destacado não integra a receita bruta da empresa substituída, já que o pagamento do tributo ocorreu na etapa econômica anterior; de modo que tampouco integra a receita bruta do substituído, não sendo possível o abatimento dos valores pagos a tal título da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS.

Portanto, à vista do decidido no Tema 69, tanto o ICMS e o ICMS-ST destacados não devem integrar as bases de cálculo de PIS/COFINS.

Ressalta-se, ademais, que o adicional DIFAL, por possuir a mesma natureza do imposto principal e integrar o seu valor faturado, deve também ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse sentido: TRF4 501148 Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 19/05/2020; TRF4, AC 5024217-37.2019.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 14/05/2020.

No tocante a pleito de compensação (ou de repetição, se houver pedido alternativo nesse sentido, caso em que deverá sempre ser observado, no caso, o art. 100 da CF, tema constitucional de ordem pública que prepondera sobre qualquer fixação em sentido diverso) será assim observado: os contribuintes que ingressaram com ações antes de 15/3/2017 devem receber a devolução do que foi pago a maior considerando a prescrição quinquenal desde a data do ingresso da ação; já os contribuintes que ajuizaram as ações após 15 de março de 2017 só poderão obter a devolução do indébito considerando essa data como limite.

A correção do indébito para fins de compensação ou repetição (se houve esse pedido) deverá ser feita pela SELIC e com a incidência de 1% no mês da compensação ou da restituição (STF: RE 582.461-RG, rel. Min. GILMAR MENDES - tema 214 da sistemática da repercussão geral - RE 870.947, rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/09/2017), bem como deverá ser observado o prazo prescricional quinquenal se a demanda foi ajuizada antes de 17 de março de 2017, ou esta data se a ação foi proposta posteriormente a ela. Ainda, será atendido o art. 170-A do CTN.

Registre-se que em caso de compensação, esta se fará conforme o art. 74 da Lei 9.430/96, na redação vigente ao tempo do ajuizamento da ação (REsp 1137738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 - 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010803-23.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 25/04/2020, Intimação via sistema DATA: 28/04/2020 - 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018463-83.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 16/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/04/2020).

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5005256-40.2020.4.03.6102, J. 19/11/2021, Intimação via sistema DATA: 23/11/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

b) Repetição do indébito tributário.

Acerca dos efeitos patrimoniais da ação mandamental, é entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal:

269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

O Superior Tribunal de Justiça também apreciou o tema, em julgamento repetitivo, tendo assentado a inviabilidade da compensação judicial, verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (...)

12. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.365.095/SP, j. 13/02/2019, DJe de 11/03/2019, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Neste quadro, não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa do quanto recolhido indevidamente nos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Esse é o entendimento atual da 6a Turma desta Corte Regional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, ictu oculi, o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma do julgado, o que é incabível nesta via aclaratória.

2. A sentença permitiu a compensação/restituição do indébito tributário de ISS reconhecido na via mandamental, observada a prescrição quinquenal e com limitação até 15/03/2017. Em julgamento monocrático reconheceu-se apenas o direito de compensação administrativa, ou de restituição na via judicial, observado o regime de precatórios, afastando a possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido pela via mandamental, por força do óbice do art. 100 da Constituição Federal. O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo interno da UNIÃO para reconhecer a impossibilidade de restituição de parcelas pretéritas à impetração no bojo do mandado de segurança, via precatório. Além disso, ressalvando julgados em sentido contrário do STJ, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade da restituição de indébito na via administrativa e confirmou a possibilidade apenas da compensação tributária.

3. Destarte, restou claro: (i) o reconhecimento do direito à compensação administrativa do indébito, respeitada a prescrição quinquenal; (ii) a impossibilidade de restituição do indébito na via administrativa; e (iii) o reconhecimento do direito de restituição, observado o regime de precatórios, das parcelas posteriores à impetração.

4. Portanto, não há qualquer vício no acórdão embargado, que analisou todas as questões relevantes à solução da lide, sendo certo que a embargante se utiliza da via estreita dos embargos de declaração com o propósito de reforma do julgado, cabendo lembrar que “O julgador não está obrigado a examinar, como se respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do pronunciamento judicial, que sejam enfrentados os aspectos essenciais à resolução da controvérsia” (EDcl no AgInt no RMS 62.808/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

5. É preciso esclarecer que "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

6. Enfim, se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível nova multa de 1,00 % sobre o valor corrigido da causa, conforme já decidido pelo Plenário do STF.

(TRF-3, 6a Turma, AC 5004664-30.2021.4.03.6144, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO – grifei).

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO APELATÓRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.063.187/SC – Tema 962/STF, submetido à repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

- Afastada a possibilidade de restituição do indébito na esfera administrativa, sujeitando-se o contribuinte à compensação ou ao regime do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme art. 100 da Carta Magna.

- Afastada a possibilidade de produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

- Estabelecida a sistemática para a compensação dos valores pagos, respeitados o art. 74 da Lei no 9.430/96, art. 26-A da Lei 11.457/2007 e art. 170-A do CTN, a taxa Selic como índice de atualização monetária (aplicabilidade do Manual de Cálculos da Justiça Federal).

- Apelação da impetrada e reexame necessário parcialmente providos.

(TRF-3, 6a Turma, AMS 5002015-33.2021.4.03.6002, j. 05/10/2023, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO – grifei).

Nesse quadro, no caso concreto, apenas se admite a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos que antecedem a impetração, observada a prescrição quinquenal, limitada a 15/3/2017.

A compensação obedecerá ao disposto no art. 170-A, do Código Tributário Nacional que estabelece ser vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

O crédito fica sujeito a atualização monetária e juros nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião da liquidação do julgado sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade).

A teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação administrativa é realizada em conformidade com a legislação vigente no momento do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

Assim, no atual momento processual, não se pode afastar a compensação com contribuições previdenciárias, devendo ser observada a legislação vigente no momento do encontro de contas, conforme entendimento vinculante referido.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União e à remessa oficial, para explicitar os critérios para compensação do indébito tributário.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – ICMS-DIFAL – PIS COFINS – INCIDEÊNCIA SOBRE OS VALORES DE ICMS E ICMS-DIFAL – INCONSTITUCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO – ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Incidência do PIS e da COFINS sobre os valores referentes ao ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime de repercussão geral – Tema no. 69 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia).

4. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgado que produzirá efeitos após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.

5. O Supremo Tribunal Federal explicitou que, no que diz respeito à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência de contribuições sociais sobre o ICMS, deve-se tomar por base a data do fato gerador e, não, a data dos pagamentos tributários (Tema no. 1.279-STF).

6. O ICMS-DIFAL possui a mesma natureza do imposto principal (ICMS), sendo, portanto, aplicável a mesma solução apresentada no RE 574.706/PR (Tema no 69), inclusive no que diz respeito à modulação de efeitos.

7. Em ação mandamental, não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa

8. A teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação administrativa é realizada em conformidade com a legislação vigente no momento do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

9. No atual momento processual, não se pode afastar a compensação com contribuições previdenciárias, devendo ser observada a legislação vigente no momento do encontro de contas, conforme entendimento vinculante referido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da União e remessa oficial providas em parte.

11. TESE. É inconstitucional a inclusão do ICMS-DIFAL na base de cálculo do PIS e da COFINS nos termos do Tema no. 69/STF. Aplica-se ao ICMS-DIFAL a modulação de efeitos posta no Tema no. 69/STF.

__________

Dispositivos citados: Súmulas 269 e 217 do STF, art. 170-A, CTN.

Precedentes relevantes citados: STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Plenário, RE 1.452.421, j. 23/09/2023, DJe 29/09/2023, Rel. Min. ROSA WEBER; TRF-3, 6a Turma, AgInt 5000256-60.2023.4.03.6100, j. 19/11/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA; TRF-3, 6a Turma, AgInt 5000745-51.2024.4.03.6104, j. 20/02/2025, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO; TRF-3, 6a Turma, ED 5015809-84.2022.4.03.6100, j. 13/03/2025, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 3a Turma, 5001028-08.2024.4.03.6126, j. 19/03/2025, DJE 26/03/2025, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5005256-40.2020.4.03.6102, J. 19/11/2021, Intimação via sistema DATA: 23/11/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; STJ, 1a Seção, REsp n. 1.365.095/SP, j. 13/02/2019, DJe de 11/03/2019, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; TRF-3, 6a Turma, AC 5004664-30.2021.4.03.6144, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AMS 5002015-33.2021.4.03.6002, j. 05/10/2023, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO; STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade; Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa oficial, para explicitar os critérios para compensação do indébito tributário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão